Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INVIABILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova oral em sede de exceção de pré-executividade.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa incidental, mediante o qual o executado, sem a necessidade de dilação probatória, provoca o julgador a respeito de questões de ordem pública, conhecíveis de plano pelo magistrado, relacionadas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais.
3. Inviável, portanto, a inauguração de fase instrutória em sede de exceção de pré-executividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.